Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725798-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOEDNEY MAGALHAES ASSIS IMPETRANTE: JOAO FRANCISCO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que os autos foram enviados à d. Procuradoria de Justiça para Parecer após as informações da autoridade coatora. Entretanto, do corpo do Parecer consta como paciente a pessoa de Matheus Venâncio Arrais Domingos (ID 28824963), mas o paciente do presente habeas corpus é Joedney Magalhães Assis. Assim, ao que parece, trata-se de equívoco, razão pela qual determino o retorno dos autos à d. Procuradoria de Justiça, a fim de que proceda, se for o caso, à correção do nome do paciente. Em seguida, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 13:47:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator